Tribunal: TJPA
Processo: 0002074-29.2004.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃES DE OMISSÃES. PRÃ-QUESTIONAMENTO. MATÃRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegaÃ§Ãμes trazidas no presente recurso interposto pelo embargante, nÃ£o hÃ¡ omissÃμes a serem sanadas.2. A oposiÃ§Ã£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o para fins de prequestionamento se condiciona Ã existÃªncia de efetiva omissÃ£o, contradiÃ§Ã£o ou obscuridade, as quais nÃ£o se verificam no aresto vergastado, bem como nÃ£o houve qualquer violaÃ§Ã£o aos artigos aos art. 5Âº, LIV, LV, XXXVIII, c, art. 93, IX, todos da CF/88, art. 18, I e II, art. 121, Â§2Âº, I e IV e Â§3Âº, todos do CP e art. 593, III, d e Â§ 3Âº. Art. 476, art. 564, IV e art. 619, todos do CPP.3) In casu, o embargante arguiu os vÃcios baseados na reavaliaÃ§Ã£o dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mÃ©rito da ApelaÃ§Ã£o Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatÃvel com o instituto recursal em exame, pois sua cogniÃ§Ã£o estÃ¡ previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.4) Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0002074-29.2004.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: ROSINALDO BARROS FERREIRA - HIGOR TONON MAI (Adv.)
EMBARGADO: ACÓRDÃO 219.165
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no presente recurso interposto pelo embargante, não há omissões a serem sanadas.
2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos artigos aos art. 5º, LIV, LV, XXXVIII,
c, art. 93, IX,
todos

da CF/88, art. 18, I e II, art. 121, §2º, I e IV e §3º, todos do CP e art. 593, III, d e § 3º. Art. 476, art. 564, IV e art. 619, todos do CPP.
3)
In casu,
o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.
4) Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias sete e quatorze de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
R E L A T Ó R I O

ROSINALDO BARROS FERREIRA
, por intermédio de seu patrono habilitado, opôs Embargos de Declaração contra Acórdão nº 219.165, publicado no D. J. eletrônico do dia 10/11/2021, Ed. 7260/2021, que julgou provido o apelo do Ministério Público, para determinar que o Apelante, ora Embargante, seja submetido à novo julgamento, sendo tal recurso interposto contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, após submissão do réu ao Júri Popular, que desclassificou o crime do art. 121, §2, II e IV do CP para o homicídio culposo (art. 121, § 3º do CP), condenando o réu a pena de 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em suma, o Embargante sustenta a existência de omissões e contradições a serem sanadas por intermédio do presente recurso, com atribuição de efeitos infringentes ou de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Esclarece que as principais provas atinentes aos depoimentos dos peritos em juízo, que foram submetidas ao Conselho de Sentença e repetidas nas contrarrazões não foram debatidas no Acórdão guerreado, segundo os quais houve o embasamento para a sustentar a tese do homicídio culposo, na medida em que o tiro foi direcionado para o solo, tendo ricocheteado antes de penetrar no corpo da vítima.

Por fim, esclarece que o acórdão foi omisso quanto a suposta premeditação do Embargante no cometimento do crime, concluindo pela necessidade de sanar os vícios apontados e conferir efeitos infringentes com a manutenção da decisão do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta do réu. Não sendo as teses embargadas acatadas, pleiteou pelo prequestionamento acerca da violação ao:
1)

art. 5º, LIV, LV, XXXVIII,
c, art. 93, IX,
todos

da CF/88;
2)

Art. 593, III, d e § 3º. Art. 476, art. 564, IV e art. 619, todos do CPP;
3)

Art. 18, I e II, art. 121, §2º, I e IV e §3º, todos do CP;

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos (fls. 447-448 v.).

Vieram os autos conclusos em 07/01/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619, DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE DOS FATOS CONCRETOS DOS AUTOS REFERENTE À ANÁLISE DAS PROVAS. RÍGIDO CONTROLE PROCESSUAL. A PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO, EM MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE, REVELA-SE INADMISSÍVEL, EM SEDE DE EMBARGOS
. (PRECEDENTES: AI N. 799.509-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO, 1ª TURMA, DJE DE 8.9.2011; E RE N. 591.260-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE DE 9.9.2011 (...). DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (2015.03023019-67, 149.823, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-20) (
grifos nossos)
.

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADO PARA CULPOSO. RECURSO MINISTERIAL: 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO.
1. A decisão do Júri Popular não foi condizente com as provas existentes nos autos, sendo possível anulá-la sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que se constata no caso em tela, devendo a decisão ser anulada. Isto porque, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas,
porquanto o tempo entre a primeira discussão envolvendo o acusado e seus amigos até o cometimento do delito conduz a premeditação, bem como o disparo de arma de fogo pelas costas não caracterizam o homicídio culposo, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta
.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, determinando que o réu seja submetido a novo Júri.

Observa-se que o Acórdão impugnado analisou de forma adequada todos os argumentos suscitados na apelação, notadamente no que concerne a prova oriunda do laudo técnico e aos depoimentos dos peritos na Sessão de Plenário do Júri, sendo imperiosa a transcrição de excertos do voto condutor:
O acusado não nega que a vítima e seus amigos estavam correndo quando viram a arma de fogo em seu poder, ou seja, apesar de imprimir o poder intimidatório da arma de fogo, o acusado efetuou os disparos enquanto a vítima já estava de costas, conforme descrito no laudo pericial: ¿o projétil descreveu trajeto de trás para diante, da direita para a esquerda e de baixo para cima, sendo o projétil retirado da região mamária esquerda ao nível do terceiro espaço intercostal esquerdo¿.
A defesa, em contrarrazões aduz que o laudo técnico de fl. 103, comprovaria o tiro foi direcionado ao solo e havia ricocheteado atingindo a vítima de forma ascendente, o que culminaria na necessidade de manutenção da condenação pelo homicídio culposo.
Contudo, perguntado pela Magistrada, em sessão plenária, se sabia atirar, o réu respondeu que não, esclarecendo que apenas seguiu as orientações do chefe atirando para cima e para baixo, não percebendo se o tiro ricocheteou. Neste aspecto, o contexto probatório global dos autos, denota que o homicídio culposo não encontra embasamento probatório, seja porque o Apelante, premeditadamente, após a primeira discussão, armou-se, seja porque ele supostamente não sabia atirar, assumindo o risco da conduta adotada, contra uma vítima que já se encontrava em fuga, sem oferecer qualquer perigo a sua integridade física, restando demonstrado que ele excedeu dolosamente em sua conduta.
(...)
No caso objurgado, o que se vê é que o mérito da decisão pode e deve ser modificado, pois, pelo cotejo das provas dos autos, a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente porque o laudo técnico aponta que o tiro foi efetuado nas costas da vítima, conforme já esclarecido.
Com efeito, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos, e sim, exprime justiça (...)
Nesse viés, embora seja partidário do entendimento de que, havendo duas ou mais teses probatórias, a filiação dos jurados a uma delas não caracteriza julgamento contrário à prova dos autos, tenho que, na espécie, a tese do homicídio culposo está calcada na palavra isolada do réu e seus amigos, sem qualquer respaldo no corpo probatório, não pode ser enquadrada como uma corrente probatória distinta, isoladamente considerada, pois, caso contrário, estar-se-ia tornando letra morta a disposição do art. 593, III, alínea d, do Código de Processo Penal, já que bastaria ao réu, através de meras alegações desprovidas de respaldo, suscitar tese diametralmente oposta à acusação para evitar sua submissão a novo Júri.
Daí se conclui que, a despeito de a decisão dos senhores jurados ser soberana, na forma do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, no caso em comento essa característica merece ser mitigada, visto que, do confronto da conclusão adotada com os elementos constantes nos autos, não se identifica uma convergência aparente, o que faz incidir a hipótese excepcional prevista no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Desta forma, a tese de violação aos art. 5º, LIV, LV, XXXVIII,
c, art. 93, IX,
todos

da CF/88, art. 18, I e II, art. 121, §2º, I e IV e §3º, todos do CP e art. 593, III, d e § 3º. Art. 476, art. 564, IV e art. 619, todos do CPP se mostra inaplicável ao caso em comento, vez que inexistiu a suposta omissão apontada.

Destaco, por oportuno, que o intento do Embargante cinge-se em rediscutir o mérito das questões trazidas à baila na Apelação Criminal e que foram debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação do Recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP, conforme entendimento pacífico sobre o tema:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração são cabíveis no rol taxativo do art. 619, CPP, de modo que o prequestionamento puro e simples ou insatisfação, não se enquadra nas hipóteses elencadas no referido artigo.
(TJ-PR - EXSUSP: 1032495701 PR 1032495-7/01 (Acórdão), Relator: Antônio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 30/01/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1359 24/06/2014).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada
e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo,
isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.
Ainda que voltados os embargos de declaração ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, deve ser observado os requisitos traçados no art. 619, do Código de Processo Penal." (TJMG, 7ª C.Crim., E.D. nº 1.0459.12.000946-7/002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 12/02/2015, pub. DJe de 27/02/2015)

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
rejeito os embargos.

É o meu voto.
Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator